Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-96.1993.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000289-96.1993.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: Copergelcoop dos Prodgrãos dos Gerais Ltda

Advogado(s)
:
CLOVIS GOBBI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Banco Autor, reconhecendo a validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 1993 e dos atos dela decorrentes. A controvérsia recursal restringe-se à condenação do Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que deveria ter sido aplicado o princípio da causalidade, e não o da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência dos pedidos, é cabível a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da sucumbência ou, excepcionalmente, do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios rege-se, como regra, pelo princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários da parte vencedora.

O princípio da causalidade aplica-se apenas de forma excepcional, especialmente em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito por fato superveniente, o que não ocorre na espécie.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que não houve irregularidades na assembleia questionada, sendo a parte Autora vencida na demanda.

Nos termos do art. 85 do CPC, é devida a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.

O recurso interposto limita-se à tentativa de afastar a aplicação da regra geral da sucumbência, sem apresentar elementos que justifiquem a incidência da exceção representada pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.641.160/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 16/03/2017, DJe 21/03/2017; TJPB, AC 0844593-69.2021.8.15.2001, Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes, DJPB 07/06/2024; TJDF, APC 0714878-16.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 07/05/2024, PJe 17/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000289-96.1993.8.05.0022, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e apelada COPERGELCOOP DOS PRODGRÃOS DOS GERAIS LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239